Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, com vistas à anulação das questões de nos 28 e 29 do caderno de prova Tipo 4, do Concurso Público para provimento de vagas para a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
3. O e. STF, no julgamento do RE no 632.853 (Tema no 485 da repercussão geral), pacificou o entendimento no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora de concurso público a fim de reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios de correção das questões do certame, salvo quando constatada ofensa ao princípio da legalidade, mediante a presença de teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, ou, ainda, em caso de afronta ao princípio da vinculação ao edital, vícios que não se verificam na presente demanda.
4. Mandado de Segurança conhecido. Ordem Denegada.